Tribunal: STF
Processo: Rcl 76995
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Maranhão em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação com paradigma na ADC nº 16/DF e na tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 da RG), por ausência de esgotamento de instância, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC (e-doc. 12).



    O Estado do Maranhão alega que a decisão ora agravada



    “deixou de apreciar a questão principal e se fixou na de fundo, ou seja, na presente Reclamação o precedente vinculante (erga omnes) que restou contrariado em sua autoridade não se tratam dos Acórdãos ou tese proferidos em recurso repetitivo e questão pautada, como de repercussão geral (do RE 760.931, tema 246 e do RE 1.298.647, tema 1.118), como entendeu a decisão, acima transcrita, mas sim, a stare decisis (motivos determinantes transcendentes) proferido em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade de lei, in casu, do art. 535, inc. III, § 5º, do CPC, objeto da ADI 2.418, como se pode aduzir de uma leitura mais acurada da petição inicial da Reclamação manejada” (e-doc. 17, p. 7) 



    O embargante aduz, também, que 



    “quando este ente público, como questão de fundo e não a principal, do manejo dos Embargos à Execução e o consequente Agravo de Petição na origem, teve como contrariado entendimento erga omnes formado na ADC 16, revisitado e reafirmado pelo RE 760.931 e pelo RE 1.298.647, portanto, o que ora se pediu a essa Corte Suprema foi que fosse respeitado o decidido na ADI 2.418, reitera-se, pois a questão de fundo (contrariedade a ADC 16 e ao RE 760.931 e ao RE 1.298.647) as decisões reclamadas se negaram a enfrentar sob o entendimento de que se trataria de revisitação a entendimento sobre o qual já teria se operado a coisa julgada, e assim, contrariando tanto o decidido pela ADI 2.418, como pela Súmula vinculante 10, que para o manejo da Reclamação não exigem o esgotamento das instâncias ordinárias” (p. 8)



    O Estado do Maranhão requer “seja este recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido, sob efeito infringente, ou enfrentamento das questões omitidas aqui postas, ou caso seja do entendimento dessa Relatoria seja recebido como Agravo Regimental, com pedido de reconsideração, para análise colegiada e assim seja destrancado o processamento e julgamento final desta Reclamação.” (p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Com razão o embargante.



    De fato, a decisão embargada incorreu em omissão ao não analisar a alegação de afronta à eficácia do que decidido na ADI nº 2.418 trazida na inicial.



     Assim, os presentes embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos. 



    Registro que o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



     Dentro desse contexto, o Estado do Maranhão pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado, ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADC nº 16/DF (julgada em 24/11/2010) e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG, fixada em 26/04/2017).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Pois bem. Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo a responsabilidade subsidiária do poder público, pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, o juiz de primeiro grau pautou-se no princípio da aptidão para prova e entendeu não comprovada a fiscalização dos serviços executados, concluindo pela negligência do Poder Público, conforme trechos da sentença proferida no processo 0016741-96.2017.5.16.0019-1 que seguem abaixo:



    ‘Conforme já assentado, o contrato com o Instituto Corpore foi encerrado abruptamente pelo Estado do Maranhão que, por meio do famigerado Decreto nº 31.806/2016, rescindiu unilateralmente os contratos de terceirização (Termos de Parceria nº 01 e 03 de 2015) e ‘requisitou’ os empregados do Instituto Corpore para prestação de serviços diretos ao Poder Público e sob a responsabilidade da EMSERH. Cabe registrar que o supracitado Decreto Estadual consignou, como um dos seus fundamentos, ‘o reiterado descumprimento do pacto no Termo de Parceria nº. 001/2015/SES, como também no Termo de Parceria nº. 003/2015/SES’. Nesse contexto, era natural deduzir que os trabalhadores do primeiro reclamado iriam suportar os ônus decorrentes da inopinada interrupção do contrato de terceirização, quando do acerto de suas verbas rescisórias. E foi justamente o que ocorreu.(...) Por outro lado, igualmente não houve qualquer ato do Poder Público Estadual no sentido de minorar os danos desse procedimento, a exemplo da retenção, bloqueio ou depósito judicial de créditos devidos ao primeiro demandado para pagamento dos títulos rescisórios devidos aos trabalhadores. Ao contrário, conforme se depreende do acervo probatório, em especial da ata de audiência realizada em procedimento administrativo do Ministério Público do Trabalho (ID. 5547dfe - Págs. 1-2), a representante do Estado presente àquela ocasião assentou que ‘(...) quando da rescisão do contrato com o Instituto Corpore, foram retidos cerca de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais); que esses treze milhões foram utilizados, integralmente, para pagar parte das dívidas com os fornecedores; que, desse valor, não houve repasse para pagamento de verbas(...)’(...) Tais peculiaridades fáticas autorizam, a meu sentir, a responsabilidade do 2º reclamado, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, e da jurisprudência do STF e do TST, alhures exposta.’ Destarte, nega-se provimento ao agravo de petição.” (e-doc. 8)



    Verifico que, no presente caso, ao fazer referência à responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se em premissa que não violou o entendimento desta Corte à época do julgado, especialmente, porque, considerado os limites e a amplitude probatória da ação que originou a sentença acobertada pela coisa julgada, foi constatada a existência de culpa in vigilando, o que, por si só, afasta a alegada coisa julgada inconstitucional e eventual ofensa aos paradigmas invocados na inicial.



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Ressalte-se, ademais, que o debate acerca do ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada foi analisado por esta Suprema Corte apenas na ocasião do julgamento do RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), ocorrido na sessão de julgamento de 13/2/25, na qual o Plenário do STF fixou a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”   



    Entendo, assim, que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ressalte-se que, ainda que superado o referido óbice, verifica-se da leitura do ato reclamado que a reclamação, de toda forma, não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelaram a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada.



    Conforme assentado nas decisões da Justiça do Trabalho, restou demonstrada culpa in vigilando ante ao não cumprimento do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, uma vez que foi comprovado: i) o contrato com o Instituto Corpore foi encerrado abruptamente pelo Estado do Maranhão em razão do descumprimento do pacto firmado no Termo de Parceria; ii) não pagamento de verbas rescisórias e atraso no pagamento de salários pela empresa contratada, o que se deu inclusive por conduta culposa do Estado do Maranhão, que reteu “cerca de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais); que esses treze milhões foram utilizados, integralmente, para pagar parte das dívidas com os fornecedores; que, desse valor, não houve repasse para pagamento de verbas”. 



    Logo, a conclusão adotada pela justiça trabalhista está lastreada no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu ônus em fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços.  



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, mantida, contudo, a conclusão pela negativa de seguimento à reclamação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente